Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇAO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte.
1.1. Impugnada a gratuidade de justiça concedida sem a indicação de qualquer elemento nos autos que ateste a capacidade econômica da autora, impõem-se a manutenção do benefício. Preliminar afastada.
2. Em regra, o início do prazo prescricional surge com a pretensão, que nasce com a violação do direito subjetivo. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida.
2.1. Não há que se falar na prescrição da pretensão indenizatória por acessões e benfeitorias realizadas em terreno se o imóvel ainda é ocupado pela pessoa a ser indenizada. Prejudicial de mérito afastada.
3. O artigo 1.255 do Código Civil prevê direito à indenização àquele que, de boa-fé, edifica em terreno alheio. Nesse mesmo sentido, o artigo 1.219 prevê o direito à indenização e o direito de retenção àquele que realiza, de boa-fé, benfeitorias uteis ou necessárias.
4. A extinção do contrato de concessão de direito real de uso não implica má-fé do ocupante que seguiu no terreno com conhecimento da Terracap.
4.1. O ocupante que edificou de boa-fé em terreno posteriormente licitado e arrematado tem direito a indenização pelas edificações e direito de retenção até o efetivo pagamento. Indevido a sua condenação ao pagamento de aluguéis.
5. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso dos requeridos não provido.